Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705121-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DILMA DE FARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0012752-90.2014.8.07.0018, determinou a expedição de RPV para o pagamento de honorários advocatícios, uma parte para o IPREV e outra para o Distrito Federal, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Distrito Federal com base no título executivo de ID 57986466, modificado pelo acórdão de ID 57986483, no qual os réus (ID 71373280) concordaram com a execução e requereram que o precatório a ser expedido fosse em nome de apenas do IPREV, tendo em vista ser o devedor principal e o DISTRITO FEDERAL devedor subsidiário, respondendo, apenas, em caso de inadimplemento daquele. No ID 78117115, os autores manifestaram concordando quanto à expedição do precatório em desfavor do IPREV, porém, requereram a expedição de requisitório, referente aos honorários advocatícios, em desfavor dos réus, IPREV e DISTRITO FEDERA, em obediência ao acórdão de ID 57986483. Nos termos do acórdão de ID 57986483, defiro a expedição dos requisitórios da maneira requerida pelos autores no ID 78117115. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal em favor da autora, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 57986447) em favor de Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados, tendo como devedor apenas IPREV e expeçam-se requisições de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, referente aos honorários advocatícios, tendo uma como devedor IPREV e outra como devedor DISTRITO FEDERAL”. Em síntese, a Agravante alega que, por se tratar de obrigação subsidiária reconhecida no título executivo judicial, o Distrito Federal somente poderia ser obrigado ao pagamento do crédito exequendo em caso de insuficiência de recursos (insolvência) do IPREV. Destaca que “o precatório deve ser expedido apenas em desfavor do IPREV, responsável principal pelo crédito em execução, até porque a responsabilidade solidária não pode ser presumida, pois resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil): "Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes." Esclarece que “a obrigação pelo pagamento da verba honorária é assessoria à principal, cabendo registrar que se o DF não responde diretamente pelo adimplemento da obrigação de pagar fixada na sentença exequenda, também não deve figurar no precatório quanto à obrigação pelos ônus sucumbenciais”. Pede a concessão do efeito suspensivo suspensivo ao recurso, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento final do Agravo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que a expedição de precatório recaia unicamente sobre o IPREV, extinguindo-se a execução em desfavor do Distrito Federal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Constato que a matéria arguida neste recurso (expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3) é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15). Assim, em observância à decisão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente recurso, até o julgamento final do incidente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora